Tribunal: TJPA
Processo: 0811957-39.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811957-39.2023.8.14.0051

APELANTE: WELBA PINHEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO PARA DEMONSTRAR A DEVIDA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR DO EMPRÉSTIMO FOI DISPONIBILIZADO PARA A AUTORA/APELANTE. AUSÊNCIA DE ILÍCITO PRATICADO. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA, RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS E DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de apelação interposto por
WELBA PINHEIRO DE OLIVEIRA
em face da sentença prolatada nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO e NULIDADE CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, movida em desfavor de
BANCO BMG SA.

Aduz a autora realizou empréstimo junto ao banco réu, sendo informado que os descontos seriam realizados diretamente em seu benefício. Ocorre que inúmeros meses após a celebração do empréstimo realizado, a Requerente surpreendeu-se com o desconto intitulado RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – RMC, diverso daquele empréstimo consignado em que a Requerente acreditava ter sido realizado e estava almejando.

Afirma que o serviço acima referenciado não foi contratado por ela, tendo autorizado apenas o empréstimo consignado, e que os prejuízos são enormes, pois os

descontos mensalmente efetuados no benefício da Requerente sequer abatem o saldo devedor, em virtude do desconto mínimo vinculado, que cobre apenas os juros e encargos mensais de um cartão de crédito, ou seja, em nenhum momento existe a diminuição de eventual dívida.

Desse modo, requereu a declaração de nulidade/inexistência do contrato de cartão de crédito (RMC); a condenação do Requerido a restituição em dobro dos valores cobrados e efetivamente pagos;

a condenação do Requerido ao pagamento da importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referentes à reparação proporcional e razoável a título de danos morais e alternativamente, seja determinada a readequação/conversão da operação via cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado normal, tomando por base o valor inicial creditado à Requerente, desconsiderando-se para o cálculo o valor acrescido de juros e encargos.

A tutela foi indeferida.

Contestação ID

Num. 17682595.

Réplica à Contestação Num. Num. 17682604.

A sentença assim julgou:

“(...)Ante o exposto, com base no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários, vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.(...)”

WELBA PINHEIRO DE OLIVEIRA
interpôs RECURSO DE APELAÇÃO alegando que em que pese a juntada do contrato pela parte Recorrida, ratifica-se aqui a afirmação de nunca houve a contratação de reserva de margem consignável por cartão de crédito – RMC, tendo em vista que em momento algum a parte Recorrente foi informada que o empréstimo em questão se tratava de um cartão de crédito, mas sim de um empréstimo consignado "convencional", tanto é que a sistemática realizada pela parte Recorrida se deu de forma idêntica a um empréstimo consignado normal.

Sustenta que sua reclamação diz respeito a falha na prestação do serviço pelo vício na informação, vício de consentimento, o que fora omisso na sentença; inclusive havendo demonstração de inexistência de envio/uso/desbloqueio do cartão;

Disponibilização de valores da forma realizada em empréstimos consignados convencionais, através de TED/DOC;

Ausência de envio de faturas do cartão...

Nesses termos sustenta violações aos princípios do consumidor, tanto em razão da ausência de informação o banco, quanto em decorrência da fraude evidenciada.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para julgar procedente os pedidos elencados na inicial.

Contrarrazões ID Num. Num. 17682611 .

É o relatório. À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, VIA PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, concernente a anulação de negócio jurídico referente a contratação de cartão com margem consignável, indenização por danos morais e repetição de indébito.

No caso em tela, apesar de a apelante afirmar que o cartão com margem consignável não se tratava do serviço bancário que gostaria de contratar, verifica-se existência de certificado de conclusão de formação eletrônica, que indica a contratação do empréstimo e, a fim de certificar que a modalidade do referido empréstimo foi RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO – RMC, Cédula de Crédito Bancário com assinatura da apelante especificando saque mediante utilização do cartão; termo de adesão do crédito e autorização para desconto em folha de pagamento. Além disso, há nos autos documentos pessoais da apelante e faturas do cartão com endereço constante no contrato, bem como comprovante de TED, de modo que não se pode considerar que a autora/ apelante não tinha conhecimento de que havia contratado um cartão de crédito com margem consignável.

O dever de informação do banco se demonstra mediante o contrato apresentado ao consumidor, no qual descreve as cláusulas do serviço/produto a ser disponibilizado, uma vez que a autora não demonstra qualquer incapacidade para a vida civil, nos termos do art. 3° e 4° do CÓDIGO CIVIL.

Outrossim, não há nos autos qualquer vício que macule o negócio celebrado, não havendo sequer comprovação de que a apelante teria celebrado negócio diverso daquele que desejava, ante os fundamentos acima expedidos.

Sendo assim, deve ser mantida a sentença que considerou que não há vício na contratação do cartão com margem consignável, assim como não há que se falar em indenização por danos morais e repetição de indébito, no caso em apreço. Neste sentido, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DE PARCELA MÍNIMA SOBRE RESERVA DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC). EXPRESSA AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO.
LEGALIDADE
. DISTINGUISHING DA SÚMULA 63 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA.I. Realizando-se o necessário distinguishing, cumpre salientar que a presente demanda não atrai a aplicabilidade do entendimento firmado na Súmula nº 63 deste egrégio Tribunal de Justiça, posto que, na análise do caso concreto, verifica-se, especialmente do 'Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval' que a autora/apelada teve plena ciência e anuiu com os termos das contratações, eis que pactuou a emissão de Cartão de Crédito, autorizando expressamente os descontos em folha de pagamento, sendo suficientemente informada da forma de pagamento. II. Considerando as particularidades da causa, mormente a ciência da natureza do cartão de crédito consignado e a forma de pagamento, torna-se inafastável a regularidade e validade da contratação, não havendo se falar em inexistência de débito ou em irregularidade dos descontos realizados na folha de pagamento da parte autora/apelada, muito menos em repetição de indébito e indenização por danos morais, não se constatando, pois, a prática de ato ilícito por parte da instituição financeira, motivo pelo qual a improcedência da ação é medida que se impõe. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.(TJGO. 5646637-26.2019.8.09.0051. DESA. RELATORA: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO. Publicado em 24/02/2021)

AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. O banco réu fez prova da validade do negócio jurídico. Ele trouxe aos autos: (i) "Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado BMG e autorização para desconto em folha de pagamento" e assinatura expressa do autor (fls. 108/111), (ii) cópia dos documentos de identificação do autor (fl. 112), (iii) comprovantes de saque (fls. 64/65) e (iv) faturas do cartão de crédito com demonstração dos saques (fls. 116/118). Em que pesem as alegações do apelado de que não utilizou o cartão de crédito (fl. 122), verificou-se que ele promoveu saques no cartão de crédito em 2016 e 2019. Oportuno registrar que aqueles saques foram também demonstrados nas faturas do cartão de crédito (fls. 116/118). Em suas manifestações, o autor limitou-se a negar a realização dos saques, sob alegação de terem sido transferências. Chamou atenção o valor de R$ 615,39 com o título de ''compra/saque'' no extrato do autor (fls. 66/68), também não explicado. Em suma, o contrato trazido para os autos demonstra regular contratação do "cartão de crédito consignado BMG" com anexo próprio da constituição da "margem consignável". Inconsistente a alegação do autor sobre vício de consentimento. Sendo assim, pode se afirmar que o autor tinha ciência que efetivamente firmou o contrato de cartão de crédito consignado como apontado pelo banco réu. Importante registrar que o autor possuía outros empréstimos consignados e fora da RMC (fls. 20/22), o que tornava indiscutível sua ciência da consequência da operação realizada. Admitir a tese do autor significaria ampliar uma margem fora do cartão de crédito e em condições distintas. Em suma, fica reconhecida a validade do contrato. A conclusão afirmativa da validade do contrato de cartão de crédito afasta a qualificação da conduta do banco réu como prática abusiva. Ação improcedente. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.(TJ-SP - AC: 10197769020198260005 SP 1019776-90.2019.8.26.0005, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 08/11/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2021)

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 11/11/2024